Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703074-78.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE PARCIAL DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. A agravante alega que a indisponibilidade da comunicação eletrônica no primeiro dia do prazo recursal impunha a prorrogação do termo inicial para o dia útil seguinte, tornando tempestivo o agravo de instrumento interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a indisponibilidade parcial do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) ocorrida no primeiro dia do prazo recursal tem o condão de prorrogar o termo inicial para a interposição do agravo de instrumento, tornando-o tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que se reconheça a ocorrência de indisponibilidade parcial do sistema PJe em 12/12/2024, com duração de uma hora e catorze minutos ao final do dia, tal fato não enseja a prorrogação do prazo recursal, porquanto as normas que regem a matéria (art. 10, §2o, da Lei no 11.419/2006 e art. 11 da Resolução no 185/2013 do CNJ) estabelecem a prorrogação apenas quando a indisponibilidade ocorre no último dia do prazo para a interposição do recurso ou quando preenche os requisitos de tempo de inatividade previstos, o que não se verificou no último dia do prazo, 31/01/2025. 4. Conforme o art. 10, §2o, da Lei no 11.419/2006, a prorrogação automática do prazo ocorre se a indisponibilidade do sistema se der no último dia do prazo assinalado. A Resolução no 185/2013 do CNJ, em seu art. 11, detalha as hipóteses de prorrogação para o dia útil seguinte, restringindo-as à indisponibilidade superior a 60 minutos entre 6h00 e 23h00 ou à indisponibilidade entre 23h00 e 24h00, ambas no último dia do prazo. 5. No caso concreto, o prazo para interposição do agravo de instrumento, iniciado em 12/12/2024 e suspenso pelo recesso forense, findou-se em 31/01/2025, e o recurso somente foi interposto em 03/02/2025, restando configurada a intempestividade, uma vez que não houve comprovação de indisponibilidade do sistema no último dia do prazo que atendesse aos requisitos legais para a prorrogação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A indisponibilidade do sistema PJe por mais de sessenta minutos só tem o condão de prorrogar o prazo do recurso para o dia útil seguinte quando ocorre no termo final do prazo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, §1o, 932, III, 1.003, §5o, 1.021, §4o; Lei no 11.419/2006, art. 10, §2o; Resolução no 185/2013 do CNJ, art. 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943146, 0723347-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1729425, 0719124- 53.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023; TJDFT, Acórdão 1418843, 0739508- 08.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022; TJDFT, Acórdão 1320191, 0747044- 07.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 11/03/2021. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 224, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que a indisponibilidade do sistema eletrônico no primeiro dia do prazo deve prorrogar o início da contagem, conforme determina o artigo 224, §1o do CPC. Argumenta que o acórdão recorrido ignorou essa regra legal, aplicando a Resolução 185/2013 do CNJ e a Lei 11.419/2006 como normas “mais específicas”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 1.021, §4o, do CPC, defendendo a necessidade do afastamento da multa aplicada nos termos da referida norma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 224, §1o, do CPC, e em relação ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Dessa forma, não há razão para alterar o entendimento anteriormente apresentado, de modo que se reitera os argumentos apreciados na fundamentada decisão de ID 69736236 (arts. 93, IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), que não conheceu do agravo de instrumento interposto, no que interessa para dirimir o presente questionamento:(...) A agravante sustenta que “o prazo para interposição do presente agravo deveria se iniciar em 12/12/2024 quando houve indisponibilidade do sistema Pje, de forma que o termo inicial se prorrogou para o dia 13/12/2024”. Ocorre que, nos termos do §2o do art. 10 da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, se, por ocasião da tentativa da prática do ato processual por meio de petição eletrônica, no último dia do prazo assinalado, o Sistema do Poder Judiciário estiver indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema[1]. Ademais, não é qualquer erro pontual e eventual que provoca a prorrogação do prazo no sistema PJe. Nos termos do artigo 11 da Resolução no 185/2013 do CNJ, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário e estabelece os parâmetros para o seu funcionamento, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade, ocorrida entre 6h00 e 23h00, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00, e se ocorrer no último dia do prazo para a interposição do recurso[2]. (...) Na hipótese, não ocorrendo qualquer das hipóteses acima elencadas, uma vez que, em 31/01/2025 (sexta-feira), o PJe não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade[3] que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso, não há prorrogação de prazo e, portanto, não há dúvida de que o agravo de instrumento interposto é, de fato, intempestivo. Ainda, registro que a indisponibilidade do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe ocorrida em 12/12/2024 foi meramente parcial, tendo a duração de apenas uma hora e catorze minutos, já ao final do referido dia, não sendo apta a relativizar o prazo legalmente estabelecido para a prática de interposição do agravo, não tendo a parte agravante demonstrado indisponibilidade do sistema do PJe no último dia, suficiente à caracterização de impedimento à prática do ato. (...) Como se vê, a indisponibilidade parcial do sistema por pouco mais de uma hora na noite do dia 12/12/2024 não tem o condão de prorrogar o prazo para mais um dia, pois as normas que dispõem sobre a prorrogação de prazo supra colacionadas são específicas ao estabelecer essa solução apenas quando a indisponibilidade do sistema se dá no último dia do prazo do recurso. Denota-se que a agravante pretende deturpar o disposto no art. 224 do CPC para favorecer aos seus interesses, porquanto a justificativa apresentada não é apta a relativizar o prazo legalmente estabelecido para a prática de interposição do agravo de instrumento, não tendo sido demonstrada indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo suficiente à caracterização de impedimento à prática do ato. Repisa-se, a alegada indisponibilidade ocorrida no dia 12/12/2024 foi meramente parcial, em período ínfimo, sequer ocorrida em horário de expediente, não sendo apta a relativizar o prazo legalmente estabelecido para a prática de interposição do agravo de instrumento. (ID 71781145). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência d enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada ofensa artigo 1.021, §4o, do CPC, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal acerca da multa, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria, como já dito, o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028